Tribunal: TJSP
Processo: 1002056-26.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, que se lastrearam na ausência de prestação de informações corretas à usuária sobre os procedimentos para desligamento de linhas, desídia da Ré em dar cumprimento à pretensão da Autora em âmbito extrajudicial e cobrança por período no qual, por sua culpa,

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, que se lastrearam na ausência de prestação de informações corretas à usuária sobre os procedimentos para desligamento de linhas, desídia da Ré em dar cumprimento à pretensão da Autora em âmbito extrajudicial e cobrança por período no qual, por sua culpa, não desligou as linhas pretendidas pela Ré. Ainda, ausência de impugnação específica técnica ou jurídica sobre o pedido de portabilidade de linhas telefônicas. Descumprimento do princípio da dialeticidade, pela mera repetição de argumentos. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.